Tribunal: TJPA
Processo: 0008840-18.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14791 - Mineração Ilegal em Floresta
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008840-18.2017.8.14.0008

APELANTE: MARENILDO DO SOCORRO FONSECA DE VILHENA, M DO S F DE VILHENA LTDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE FLORESTAL (SISFLORA/PA). ART. 69-A, DA LEI Nº 9.605/98. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 69-A, da Lei nº 9.605/98, em razão da inserção e movimentação de 102,51m3 de créditos florestais indevidos no sistema SISFLORA/PA, mediante utilização de guias vinculadas a empresa identificada como de fachada, fixando-se pena de 03 anos de reclusão, para cada recorrente, em regime inicial aberto.

2.

A defesa sustenta atipicidade da conduta, ausência de dolo, insuficiência probatória e requer, subsidiariamente, desclassificação para o art. 299, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

4.

(I) saber se a inserção de créditos fictícios no SISFLORA/PA configura o crime do art. 69-A, da Lei nº 9.605/98;

5.

(II) saber se estão comprovadas a autoria e o dolo dos recorrentes;

6.

(III) saber se a distinção entre remessa e recebimento de carga afasta a tipicidade;

7.

(IV) saber se é cabível a desclassificação para o art. 299, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 69-A, da Lei nº 9.605/98 abrange a elaboração ou apresentação de informação ambiental falsa em licenciamento ou em qualquer outro procedimento administrativo, incluindo sistemas oficiais de controle ambiental. O SISFLORA/PA integra procedimento administrativo de fiscalização e controle da cadeia de custódia de produtos florestais.

5.

A inserção e movimentação de créditos florestais fictícios possuem aptidão para conferir aparência de legalidade a produto de origem desconhecida, afetando o exercício do poder de polícia ambiental, o que configura subsunção direta ao tipo penal (art. 69-A, da Lei nº 9.605/98).

6.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Infração nº 8328 e registros do sistema oficial. A autoria e o dolo emergem da prova oral produzida sob contraditório, que evidenciou a utilização de créditos oriundos de empresa de fachada, sem estrutura física compatível com a volumetria registrada.

7.

A alegação de boa-fé não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do caso, considerando o dever de cautela qualificada imposto às empresas do setor madeireiro.

8.

A distinção entre remeter ou receber carga é irrelevante, pois o núcleo típico consiste na apresentação ou utilização de informação ambiental falsa em procedimento administrativo.

9.

Inviável a desclassificação para o art. 299, do CP, diante da incidência do princípio da especialidade, prevalecendo o art. 69-A, da Lei nº 9.605/98, norma penal ambiental específica.

10.

Dosimetria corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas modificadoras. Regime inicial aberto adequado, nos termos do art. 33, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inserção e movimentação de créditos florestais fictícios em sistema oficial de controle ambiental configuram o crime do art. 69-A, da Lei nº 9.605/98, por se tratar de apresentação de informação ambiental falsa em procedimento administrativo.

2. Aplica-se o princípio da especialidade para afastar a incidência do art. 299, do CP quando a conduta se subsume ao tipo penal ambiental específico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 69-A; CP, arts. 33 e 299; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Princípio da especialidade em matéria penal (STJ, HC 97.261/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008840-18.2017.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RECORRENTE: M. R. M. DIAS E CIA LTDA

RECORRENTE: MARENILDO DO SOCORRO FONSECA DE VILHENA

DEFESA: RAPHAEL REIS DE SOUSA – OAB/PA 15.356

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M. R. M. DIAS E CIA LTDA e MARENILDO DO SOCORRO FONSECA DE VILHENA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 69-A, da Lei nº 9.605.98, fixando pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID 27021080), no dia 03.05.2016, por volta das 17h30, os Recorrentes foram autuados por prestarem informações falsas em sistemas oficiais de controle de produtos florestais (SISFLORA/PA), tendo sido imputado a MARENILDO, na condição de sócio da pessoa jurídica Recorrente, o “remetimento” de 102,51m3 em créditos indevidos de madeira, mediante uso de Guias Florestais fraudulentas registradas em nome da empresa indicada como fictícia “AR Chaves-ME”, fato apurado em fiscalização do IBAMA e consubstanciado no Auto de Infração nº 8328.

A denúncia foi recebida em 04.09.2018.

A sentença foi proferida em 25.02.2025 (ID 27021153), reconhecendo a materialidade a partir do Auto de Infração nº 8328 e demais elementos informativos, bem como a autoria mediante a prova oral produzida em juízo, com destaque para depoimentos que narram dinâmica de inserção e circulação virtual de créditos florestais vinculados a empresa tida como de fachada, em contexto descrito como “esquentamento” de madeira ilegal. Ao final, condenou os Recorrentes pelo art. 69-A da Lei nº 9.605.98, fixando, na primeira fase, pena-base de 03 (três) anos de reclusão para cada Recorrente, consignando inexistirem agravantes e atenuantes e estabelecendo regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 29167951), os Recorrentes sustentam, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, aduzindo negativa de autoria e ausência de demonstração segura do liame subjetivo com a suposta fraude. Sustentam, ainda, atipicidade da conduta, argumentando que o DOF/SISFLORA não se enquadraria como “estudo, laudo ou relatório ambiental” exigido pelo art. 69-A, e que não teriam elaborado ou apresentado documento dessa natureza em procedimento de licenciamento ou concessão florestal. Alegam, ademais, equívoco na narrativa acusatória ao lhes atribuir “remessa” de carga, afirmando que, na realidade, teriam apenas recebido a carga, com emissão de guias e notas, tendo inclusive recolhido tributos, sem condições de presumir eventual ilegalidade, por estar a empresa negociante aparentemente regular nos sistemas oficiais. Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a absolvição. (ID 29167951).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32946195), nas quais refuta os argumentos defensivos e sustenta a higidez do édito condenatório, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que o acervo probatório seria suficiente para a manutenção da condenação e que a conduta se amoldaria ao tipo do art. 69-A da Lei nº 9.605.98, diante da inserção de informações falsas em sistema oficial de controle, em contexto de fraude ambiental.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se no parecer de ID 33389432 pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Consignou, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade estariam atendidos e que não haveria coerência entre as teses defensivas e as provas dos autos, destacando a materialidade demonstrada pelo Auto de Infração nº 8328 e pela notícia de fato, bem como a autoria evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo, que apontariam a utilização de créditos florestais oriundos de empresa apontada como de fachada, com circulação virtual destinada a acobertar produto de origem desconhecida. (ID 33389432).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por M. R. M. DIAS E CIA LTDA e MARENILDO DO SOCORRO FONSECA DE VILHENA.

II. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 03.05.2016, por volta das 17h30, os Recorrentes foram autuados por prestarem informações falsas em sistema oficial de controle de produtos florestais (SISFLORA/PA), mediante utilização de Guias Florestais registradas em nome da empresa “AR Chaves-ME”, identificada como empresa de fachada, promovendo o lançamento e movimentação de 102,51m3 de créditos indevidos de madeira, fato constatado em fiscalização ambiental e consubstanciado no Auto de Infração nº 8328.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes como incursos no art. 69-A, da Lei nº 9.605/98, fixando pena de 03 (três) anos de reclusão para cada um, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta: atipicidade da conduta; ausência de dolo; equívoco na narrativa quanto à “remessa” de carga; insuficiência probatória; e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 299, do CP.

As teses da defesa não prosperam
. Senão vejamos:

DO ENQUADRAMENTO TÍPICO NO ART. 69-A, DA LEI Nº 9.605/98.

Dispõe o art. 69-A, da Lei nº 9.605/98: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.”

A defesa sustenta que o sistema DOF/SISFLORA não constitui estudo, laudo ou relatório ambiental, tratando-se de mero banco de dados declaratório, invocando entendimento restritivo adotado em precedentes de Tribunais Regionais Federais.

A argumentação
não merece acolhimento
.

O tipo penal não restringe sua incidência a documentos técnicos formais de licenciamento, como EIA ou RIMA. Ao contrário, o legislador empregou expressamente a cláusula ampliativa “qualquer outro procedimento administrativo”, revelando a intenção de tutelar a veracidade das informações ambientais prestadas ao Poder Público em todas as modalidades de controle administrativo ambiental.

O SISFLORA/PA não é instrumento neutro. Trata-se de sistema oficial de controle ambiental que: viabiliza a emissão de guias florestais; valida a origem e a cadeia de custódia de produtos florestais; produz efeitos jurídicos concretos no transporte e comercialização de madeira; subsidia a atuação fiscalizatória do órgão ambiental.

A inserção e movimentação de créditos florestais fictícios no referido sistema configuram apresentação de informação ambiental falsa perante órgão ambiental, com aptidão concreta para interferir no exercício do poder de polícia.

O núcleo da fraude demonstrado nos autos consistiu na circulação virtual de 102,51m3 de créditos florestais oriundos de empresa identificada como de fachada, sem estrutura física compatível com a volumetria registrada.

A informação inserida no sistema tinha aptidão para conferir aparência de legalidade a produto de origem desconhecida, afetando diretamente o controle ambiental.

Não se trata de analogia
in malam partem
, mas de subsunção direta ao texto legal, que abrange expressamente a apresentação de informação ambiental falsa em qualquer outro procedimento administrativo.

A jurisprudência restritiva invocada pela defesa parte da premissa de que o DOF seria mero instrumento declaratório isolado.

No caso concreto, contudo, restou demonstrado que o sistema integra procedimento administrativo ambiental de controle e que sua manipulação fraudulenta teve aptidão para enganar a Administração.

Assim, entendo que a conduta subsume-se ao art. 69-A, da Lei nº 9.605/98.

DA AUTORIA E DO DOLO.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Infração nº 8328 e pelos registros do sistema oficial.

A autoria restou demonstrada pela prova oral colhida sob contraditório.

As testemunhas agentes ambientais foram firmes ao descrever o mecanismo de “esquentamento” de madeira ilegal por meio da pulverização de créditos virtuais oriundos de empresa sem estrutura física.

A testemunha CLIVIA BEZERRA ARAÚJO afirmou que a empresa MR Chaves foi identificada como empresa de fachada, sem estrutura física compatível com a movimentação de créditos lançados no sistema, tendo sido constatado que a empresa M.R.M. recebeu 102,51m3 de madeira serrada oriundos dessa empresa fictícia. Esclareceu, ainda, que tal expediente é utilizado para acobertar madeira sem origem legal.

BRUNO AUGUSTO DIAS BORGES confirmou que participou da elaboração do relatório. Relatou que a partir de uma empresa-chave, a R. Chaves, que foi vistoriada presencialmente e comprovada como uma empresa de fachada (sem estrutura física adequada), perceberam-se movimentações de crédito para empresas dentro do raio de 40 quilômetros estabelecido em um termo de ajustamento de conduta com as siderúrgicas. De acordo com a testemunha, a empresa M.R.M. recebeu créditos dessa R Chaves, ou seja, créditos de uma empresa fraudulenta, não sendo possível afirmar se ela realmente recebeu o produto físico. A M.R.M. então converteu esses créditos e os movimentou para as siderúrgicas. Os créditos provenientes dessa empresa fantasma alimentaram empresas que se encontravam dentro do raio máximo estabelecido no TAC, permitindo que as siderúrgicas adquirissem matérias-primas para o carvão como fonte energética. A testemunha explicou que não sabia como se deu a inserção de créditos no sistema pela R. Chaves, mas que após a identificação daquela empresa como fantasma, todos os créditos movimentados por ela acobertavam produtos de origem desconhecida.

No mesmo sentido, a testemunha LUCIVALDO SERRÃO COSTEIRA JÚNIOR descreveu que a transferência de créditos ocorreu apenas de forma virtual, sem a correspondente movimentação física da madeira, evidenciando a apropriação de créditos fictícios, utilizados para regularizar estoque de origem ilícita.

Diante disso, comprovou-se que a empresa MR Chaves era empresa de fachada, inexistindo pátio ou movimentação real compatível com os volumes lançados no sistema, tendo os créditos sido apropriados e movimentados pela empresa Recorrente.

A ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS.

Como é cediço, empresas que atuam no setor madeireiro estão submetidas a rigoroso controle ambiental, sendo-lhes exigível cautela redobrada quanto à verificação da regularidade da origem do produto.

A volumetria envolvida, a inexistência de estrutura da empresa fornecedora e o padrão de movimentação identificado afastam hipótese de erro escusável.

No presente caso, vejo que o dolo emerge das circunstâncias objetivas do caso concreto, evidenciando adesão consciente ao esquema fraudulento.

DA IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE “REMETER” E “RECEBER”.

A defesa sustenta que não houve remessa, mas apenas recebimento de carga.

O crime não exige transporte físico da madeira, mas a apresentação ou utilização de informação ambiental falsa em procedimento administrativo.

Ainda que a empresa tenha figurado formalmente como destinatária, sua participação na apropriação e movimentação de créditos fictícios caracteriza o núcleo da conduta típica.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 299, DO CÓDIGO PENAL.

A pretensão subsidiária de desclassificação
não procede
.

O art. 299, do CP tutela genericamente a fé pública documental.

O art. 69-A, da Lei nº 9.605/98 constitui tipo penal especial voltado especificamente à proteção da regularidade das informações ambientais em procedimento administrativo.

A conduta dos Recorrentes ultrapassa a falsidade ideológica genérica, incidindo diretamente na tutela penal ambiental específica.

Aplica-se, no caso concreto, o princípio da especialidade, segundo o qual a norma penal especial prevalece sobre a norma geral quando ambas aparentemente incidem sobre a mesma conduta.

O art. 69-A, da Lei nº 9.605/98 tutela de forma específica a veracidade das informações ambientais apresentadas em licenciamento ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, constituindo norma penal direcionada à proteção qualificada do meio ambiente e à regularidade do controle ambiental exercido pelo Poder Público. Já o art. 299, do CP possui natureza genérica, voltada à proteção ampla da fé pública documental.

Contudo, verificada a inserção de informação ambiental falsa em sistema oficial integrante de procedimento administrativo ambiental, impõe-se a incidência do tipo especial, sob pena de esvaziamento da opção legislativa que conferiu tratamento penal próprio às fraudes ambientais. Razão pela qual, mantenho a capitulação no art. 69-A, da Lei n.º 9.605/98.

III. DOSIMETRIA DA PENA.

Ressalto, por oportuno, que a pena foi corretamente fixada.

Na primeira fase, levando em consideração que o tipo penal prevê pena de 03 a 06 anos de reclusão.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, por inexistir valoração negativa de circunstâncias judiciais. Não havendo que se falar em exasperação indevida.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual atenuante, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, para cada recorrente.

REGIME INICIAL.

Correta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, do CP, diante do
quantum
aplicado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante disso, não verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, mantenho-a conforme estabelecida pelo magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026